Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KILSON DA COSTA RICARDO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de STELA SALES SOUZA. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que, embora o MM. Juiz tenha utilizado “o recebimento de um mês para justificar que o agravante possui renda mensal superior a 3 salários mínimos”, comprovou que não possui aufere tal renda. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo seu deferimento, a fim de que o feito de origem tenha seu regular prosseguimento, sem o recolhimento de custas iniciais. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que o agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado. Ainda que não tenha efetuado o pagamento pelos serviços advocatícios, os extratos bancários do agravante demonstram que o recolhimento das custas iniciais não comprometerá seu sustento e o de sua família. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações do agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício, como ocorre na hipótese vertente. Deveras, embora a alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, possa ser admitida para fins de concessão do benefício, tem-se que, no caso em exame, os extratos bancários do ora agravante demonstram que o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento. Como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão recorrida, “em agosto/2020, o autor recebeu rendimentos que superam 5 (cinco) salários mínimos (...); além disso, em julho/2020, verifica-se que o autor recebeu um crédito de R$7.612,00, tendo destinado praticamente todo este montante para reserva em poupança (R$7.500,00).”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que o ora agravante faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ele deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pelo ora agravante, não há como lhe conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Destarte, considerando que o agravante, “prima facie”, reúne condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora